Tribunal: TJES
Processo: 5001683-09.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001683-09.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: SONIA DE OLIVEIRA BELLATO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5001683-09.2022.8.08.0069

Recorrente: MUNICIPIO DE MARATAIZES

Recorrida: SONIA DE OLIVEIRA BELLATO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. CONDENAÇÃO DO
MUNICÍPIO
AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO.
IMPUGNAÇÃO E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO PELO JUÍZO
A

QUO
TENDO EM VISTA OS TERMOS EXPRESSOS NA SENTENÇA DE INCIDÊNCIA DO IPCA.
RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO
.
PRETENSÃO RECURSAL DE APLICA
ÇÃO DA SELIC EM RAZÃO DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. COISA JULGADA
CONFIGURADA. EM QUE PESE SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA A ANÁLISE DOS PARÂMETROS PARA A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, NO CASO NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DISPOSTOS EM SENTENÇA. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, PORTANTO, HÁ IMUTABILIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. PARÂMETROS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO QUE DEVEM SEGUIR O DISPOSTO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
IN VERBIS
:
“...
CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com
juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta
. Consigno que os
juros moratórios
devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. A
correção monetária,
por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.”

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)